Tribunal: STF
Processo: Rcl 71812
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSA SOBRE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS A CONDIÇÕES ADEQUADAS DE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA POR AUTARQUIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, em sede de ação civil pública, determina a realização de reformas na Gerência Executiva e nas Agências da Previdência Social no Estado do Amazonas para garantia de condições adequadas de ambiente, saúde e segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 decisão da Justiça do Trabalho que em sede de ação civil pública, determina a realização de reformas em autarquia federal para garantia de condições adequadas de ambiente, saúde e segurança.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 3395, restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, na forma o art. 114, inciso I, CPC/2015, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    4. A reclamação constitucional só pode ser utilizada quando houver: a) confronto na aplicação do direito; e b) correspondência perfeita entre a hipótese fática do paradigma invocado e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (nesse sentido: Rcl 59964 AgR).



    5. Neste caso, a ação civil pública visa à implementação de uma série de medidas relativas a saúde, segurança e higiene do ambiente laboral que alcança não apenas servidores estatutários, mas também terceirizados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho, estagiários e até usuários de serviços. 



    6. A distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores em geral e usuários de serviços) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.